Tribunal: TJMT
Processo: 0000379-43.2014.8.11.0009
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE COLÍDER
APELADO(S):
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA OFICIALIZADA DA COMARCA DE COLIDER - ASJOCOL E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 88256/2016
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS PELO MUNICÍPIO DE COLÍDER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Em se tratando de ação de reintegração de posse, cabe à parte autora, nos termos do art. 927, do CPC/73, comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado e a data em que ocorreu. Sabe-se, ainda, que, nas ações possessórias, a causa de pedir é sempre a posse, a qual pode ter sido esbulhada ou turbada, conforme dispõe o art. 1210, do CC, não sendo cabível a discussão acerca da propriedade do bem, nos termos do § 2o, do mencionado dispositivo legal.
2.O apelante/requerente não logrou êxito em comprovar o esbulho e a posse sobre a área em litígio, devendo ser mantida a sentença que entendeu pela improcedência do pedido de reintegração.
3.Recurso conhecido e não provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE COLÍDER
APELADO(S):
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA OFICIALIZADA DA COMARCA DE COLIDER - ASJOCOL E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Colíder, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n° 379-43.2014.811.0009 (cód.86901), proposta em desfavor da Associação dos Serventuários da Justiça Oficializada da Comarca de Colíder/MT e Cláudio Antônio Banazeski, na qual o Juízo da Comarca de Colíder julgou improcedente a pretensão e condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 20, § 4°, do CPC/73 (fls.586/590).
Aduz o apelante que a sentença foi contrária as provas dos autos, uma vez que a doação do imóvel foi indevida, houve desvio de finalidade a destinação do bem, e caracterizado o esbulho possessório, cabendo reforma total para procedência da ação em comento (fls. 596/600). Documentos às fls.601/605.
Contrarrazões às fls.610/618, pugnando pelo não provimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 625/628-v, manifestou pelo provimento do recurso para reforma da sentença, face ao preenchimento dos requisitos da reintegração da posse.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Município de Colíder em face da Associação dos Servidores da Justiça Oficializada da Comarca de Colíder/MT e Cláudio Antonio Banazeski, tendo por objeto o imóvel: Lote n° 02, Quadra n° 225, com área de 4.497,60m2, no loteamento denominado Gleba Cafezal, em Colíder/MT, julgada improcedente em juízo de primeiro grau.
O apelante defende que a sentença desconsiderou as provas inserta nos autos, porquanto detinha a posse do imóvel desde 1979, que a doação foi feita pelo INCRA indevidamente, e que a Associação não deu destinação social ao imóvel, o que conduz a procedência da pretensão.
Do artigo 1.196 do Código Civil, infere-se que: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
O art. 1.228 do CC/2002 confere ao legítimo proprietário o direito de imitir-se na posse do bem imóvel, podendo reivindicá-lo judicialmente na hipótese de o possuidor direto exercer a posse de forma injusta.
Em se tratando de ação de reintegração de posse, cabe à parte autora, nos termos do art. 927, do CPC/73, comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado e a data em que ocorreu.
Sabe-se, ainda, que, nas ações possessórias, a causa de pedir é sempre a posse, a qual pode ter sido esbulhada ou turbada, conforme dispõe o art. 1210, do CC, não sendo cabível a discussão acerca da propriedade do bem, nos termos do § 2o, do mencionado dispositivo legal.
Assim, seguindo a regra ordinária da distribuição do ônus probatório, o encargo de provar a posse anterior e sua respectiva perda pertence ao Autor, de forma a auxiliar o julgador a fundamentar sua convicção.

Após analisar os autos verifica-se que o apelante/requerente não logrou êxito em comprovar o esbulho e a posse sobre a área em litígio.

Ao contrário, a DECLARAÇÃO/INCRA/N°274/2002, emitida em16/10/2002, confirma que a área foi doada pelo INCRA para a Associação (fl.14), o que foi reafirmado na certidão n° 065/2006 (fl.15).
A propriedade do INCRA sobre o imóvel restou comprovada pela Matrícula n° 15.662, do Livro n° 2, de Registo Geral do 1° Cartório de Registro de Imóveis de Colíder, onde se vê, às fls.96-v dos autos, o registro da quadra 225, com 2 lotes de 4.4497,60m2 cada, sendo que um deles foi doado à ASJOCOL e o outro ao LIONS CLUB DE COLÍDER (fl.501).
Logo, a doação do imóvel realizada pelo INCRA a ASJOCOL foi feita de forma regular.
No Ofício n° 013/2014, emitido pelo INCRA a Promotoria de Justiça Cível consta que: “constatamos no mapa cadastral e no termo de doação, no que diz respeito à quadra n° 225, lotes n° 01 e 02, foi confeccionado incorretamente, não obedecendo as áreas destinadas e ocupadas pelo LIONS CLUB e ASJOCOL” (fl.164).
Da leitura do registro de fl.237, nota-se que o Município admitiu a doação feita pelo INCRA ao LIONS CLUB, e outorgou escritura pelo valor simbólico de R$ 1,00 (um real) em 27/04/2010, originando matrícula n° 20.673.
Verifica-se ainda que, em 2013 o Município notificou a ASPOJOL para quitação dos débitos referentes a pavimentação asfáltica, ratificando que reconhecia a apelada como proprietária e possuidora do imóvel (fls.516).
Outro ponto a ser destacado, é que a doação feita pelo INCRA ao Município, efetivada em 19/07/2005, tinha por objetivo que o ente procedesse a regularização dos terrenos remanescentes do núcleo urbano municipal, garantindo o direito de preferência dos ocupantes à época (Termo de Doação n° 009/2005 - fls.426/509).
Como pontuado na sentença, a prova testemunhal confirmou que a Associação tem a posse do terreno desde a doação, tendo edificado um muro e construído um campo de futebol no local, cujo espaço era utilizado para confraternizações dos associados. Além disso, as testemunhas confirmaram que jamais presenciaram qualquer ato material por parte do Município que externasse a pratica de atos possessórios.
Conclui-se que a Associação demonstrou a posse sobre a área em litígio, não havendo que se falar em esbulho possessório, uma vez que o Município de Colíder nunca teve a posse sobre o imóvel.
Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)
A
Acompanho o voto do relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria;
EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019:
APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o. VOGAL. PEDIU VISTA A 2o VOGAL.

SESSÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Na sessão anterior, o Relator votou no sentido de negar provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo 1o Vogal.
Pedi vista dos autos e, aos apreciá-los, verifiquei que embora o Município de Colíder tenha recebido em doação o imóvel litigioso, permaneceu inerte, não tomando as providências que lhe competia.
Diversamente, a Associação dos Servidores da Justiça Oficializada - ASJOCOL recebeu o bem em doação e manteve a posse, construiu e edificou no local.
Portanto, não tenho dúvida em acompanhar o voto do eminente Relator.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR